Tribunal: TJSP
Processo: 1049100-41.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em Exame
1. Ação indenizatória por danos morais e materiais contra agente financeiro responsável por vícios de construção no imóvel adquirido. Sentença condenou o réu à indenização por danos materiais para correção dos vícios, excluindo indenização por danos morais.

II. Questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em Exame
1. Ação indenizatória por danos morais e materiais contra agente financeiro responsável por vícios de construção no imóvel adquirido. Sentença condenou o réu à indenização por danos materiais para correção dos vícios, excluindo indenização por danos morais.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) ilegitimidade passiva do réu e responsabilidade de terceiros; (ii) inconsistência do laudo pericial; (iii) responsabilidade do réu pelos vícios construtivos; (iv) indenização por danos morais.

III. Razões de Decidir
3. Ilegitimidade passiva afastada, pois o réu é representante do Fundo de Arrendamento Residencial e responde solidariamente pelos prejuízos.
4. A responsabilidade do réu pelos danos materiais foi comprovada, mas os danos morais não restaram caracterizados, pois os vícios não impediram a fruição do imóvel.

IV. Dispositivo e TESE
5. Recursos não providos.
Tese de julgamento: 1. Responsabilidade solidária do agente financeiro por vícios construtivos. 2. A indenização por danos morais é indevida na ausência de prejuízos à habitabilidade.

Legislação Citada: art. 2o, § 2o, II; CPC, art. 125, art. 84, art. 85, § 11o.

Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação cível no 1000717-85.2021.8.26.0510, Rel. Des. Marcello do Amaral Perino, j. 16.01.2025; TJSP, Apelação cível no 1004697-81.2020.8.26.0152, Rel.a Des.a Fátima Cristina Ruppert Mazzo, j. 30.09.2024; TJSP, Apelação cível no 1007930-54.2022.8.26.0625, Rel. Des. Erickson Gavazza Marques, j. 20.03.2024.